Tribunal: TJDFT
Processo: 0703061-72.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COBRANÇA ILEGAL. BAIXA DA INSCRIÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO BIFÁSICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A autora/apelada teve seu nome inscrito como devedor em cadastro de proteção ao crédito em razão de dívida contraída por terceiro perante a instituição financeira, mediante fraude. Ressai dos autos inexistir vínculo contratual entre os litigantes.
2. A fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. Nesse sentido, o verbete sumular n. 479 do c. STJ, ad litteris: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
3. Não há como imputar a culpa exclusiva ao terceiro, a fim de elidir a responsabilidade da instituição financeira quanto à fraude perpetrada, sobretudo porque é dever do banco fornecer segurança em suas operações, de forma a adotar mecanismos de salvaguarda contra fraudes, devendo a instituição financeira responder pelos danos causados à vítima.
4. Se o nome da consumidora foi inscrito indevidamente em cadastro restritivo de crédito em virtude de fraude, é evidente o desrespeito ao nome, a restrição ilícita ao crédito e, precipuamente, o aviltamento da dignidade, configurado, assim, o dano moral passível de indenização, nos termos dos arts. 6o, VI, do Código do Consumidor e 11 a 21 do Código Civil.
5. Com relação ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo. E, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, tem-se que o valor fixado na r. sentença é adequado. Assim, inexiste razão jurídica à redução pretendida. Precedentes.
6. Recurso conhecido e desprovido.